Tribunal: TJDFT
Processo: 0702591-93.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS IMPUTADAS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. BEM JURÍDICO TUTELADO. ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. BEM INDISPONÍVEL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PERÍODO NOTURNO. RESISTÊNCIA. TAPA. DESDOBRAMENTO E MEIO DE EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE FALSA IDENTIDADE. VANTAGEM INDEVIDA. SÚMULA 522, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006, tem como objeto jurídico tutelado direto o bom funcionamento da Administração da Justiça, representado pela necessidade de cumprimento das normas protetivas e das decisões judiciais proferidas em contexto de proteção da mulher; e, indiretamente, tutela-se a incolumidade física e psíquica da vítima. É formal e materialmente típica a conduta do agente que, em período noturno, viola o domicílio de ex-companheira, ao entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita, em casa alheia ou nas respectivas dependências, sendo irrelevante para a caracterização delitiva o fato de que, anteriormente, a vítima consentia com o ingresso do acusado no imóvel. Nos termos do artigo 28, inciso II, do Código Penal, e pela adoção da teoria da actio libera in causa (segundo a qual deve ser considerado imputável todo aquele que, dolosamente ou culposamente, se coloca em estado de inconsciência ou incapacidade de autocontrole, e, nessas condições, comete ato delitivo), a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputação penal. Comete o crime de resistência o agente que, dolosa e ativamente, opõe-se a execução de ato legal ordenado por funcionário público competente. Pelo princípio da consunção, a despeito de caracterizar, em tese, a contravenção de vias de fato, o agente que desfere um tapa em policial militar atuante em sua contenção comete o crime de resistência, uma vez que sua conduta deve ser tida como desdobramento e meio de execução do tipo penal previsto no artigo 329, do Código Penal. Nos termos do Enunciado 522, da Súmula do STJ, comete o crime de atribuição de falsa identidade o agente que, perante autoridade policial, atribui-se falsa identidade visando obter vantagem indevida, consistente em não ser submetido aos rigores da lei penal. Os depoimentos e declarações prestadas por agentes policiais atuantes nos fatos, quando em harmonia com o restante das provas produzidas nos autos, ostentam validade e força probante.